Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB ENCOMENDA – ESPECIFICIDADE QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos o autor narrou que em 01/07/2019 celebrou contrato (ID Num. 26837091) de prestação de serviços de fabricação de móveis sob encomenda com a ré, a serem confeccionados pela INUSITTÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA pelo preço de R$ 22.000,00.
2. Apesar de o preço ter sido devidamente pago, o autor afirma que recebeu produto diverso do contratado, isso porque os móveis são de fabricação de outra empresa, denominada REALIZZE PLANEJADOS, que tem preço e qualidade inferiores às da Inusittá. Por conseguinte, acreditando ter recebido objeto diferente do contratado, e de valor e qualidade inferior, ajuizou esta ação em que pede reparação material e moral.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização material de R$ 4.000,00.
4. Aplicam-se à hipótese dos autos, por se tratar de relação de consumo, as regras atinentes à responsabilidade objetiva na prestação de serviços (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), assim como aquelas relativas ao reconhecimento do direito básico do consumidor quanto à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6, III do CDC).
5. Ante o contexto fático-probatório, resta configurado o defeito na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC) a ensejar a procedência parcial do pedido do autor.
6. A análise das provas dos autos e da própria narrativa da contestação (ID Num. 26837213) se conclui que a ré (pessoa jurídica Kits Paraná-Industria e Comércio de Moveis Ltda, CNPJ 79.460.192/0002-50) é detentora de ambas as marcas, tanto a Inusittá, quanto a Realizze.
7. De outro giro, do contrato escrito entabulado entre as partes se extrai expressamente a contratação de mobiliário fornecido por Inusittá Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Daquele documento não consta nenhuma informação sobre a existência de outra marca, tampouco de que, a depender da especificação do material a ser empregado nos móveis, eles seriam fabricados por uma ou pela outra empresa, distinção que teria reflexos, inclusive, no preço e qualidade do produto.
8. Assim sendo, não é correto, diante da especificação de marca constante do contrato, a requerida entregar objeto distinto, sob o argumento de que se trata de produto fabricada por ela própria, mas através da “Realizze”.
9. Caberia à requerida ter munido o consumidor, antes da concretização do negócio, de todas as informações suficientes e necessárias, com a especificação de qualidade e valores, em momento anterior à decisão.
10. Vê-se das fotos de ID Num. 26837095 que, de fato, a ré entregou produto diferente do contratado. E mais, conforme as provas de ID Num. 26837094 - Pág. 1 é certo afirmar que essa distinção entre os produtos resultou no recebimento pelo autor, de material de inferior qualidade, já que o público alvo de cada marca se baseia no poder aquisitivo de cada segmento/parcela da população (“classe B” e “classe C”, como descrito no anúncio).
11. Ou seja, a desconformidade entre as verdadeiras características do produto vendido e o bem que o consumidor acreditou estar adquirindo, com reflexo na própria qualidade e durabilidade, revela grave ofensa ao direito do consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da requerida.
12. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins dispostos no contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
13. Com supedâneo no art. 6o da lei no 9.099/95, reputo adequado, como compensação da falha na prestação do serviço ocorrida, a fixação da obrigação da ré em indenizar o autor em R$ 4.000,00.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.